Tribunal: TCU
Processo: 011.413/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4860/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.413/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Barros Marialva (XXX.972.332-XX); Cricia Priscila Souza da Silva (XXX.259.982-XX); Eluana de Souza Silva (XXX.934.122-XX); Gercina de Lourdes Goncalves de Souza (XXX.775.637-XX); Hilda Santos de Oliveira (XXX.716.694-XX); Maria Aurice Lopes Luz (XXX.263.033-XX); Maria de Nazare Silva Velasco Azevedo (XXX.440.602-XX); Micaela Bruna Souza da Silva (XXX.469.222-XX); Safira Caroline de Souza Barros (XXX.382.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.